Tribunal: TJMT
Processo: 1017051-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017051-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARIA SALETE MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 765.202.189-87 (AGRAVANTE), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (AGRAVANTE), RAPHAEL MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 005.463.239-01 (AGRAVANTE), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (AGRAVANTE), ROSANGELA DE CASSIA LEON LEITE - CPF: 317.703.801-59 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (AGRAVANTE), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (AGRAVADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (AGRAVADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI registrado(a) civilmente como JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTERIOR. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de habilitação de herdeiros de advogados falecidos nos autos de cumprimento de sentença, os quais buscavam o reconhecimento da titularidade de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento da ação originária, bem como a possibilidade da execução dessa verba nos autos em curso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os herdeiros dos advogados destituídos podem habilitar-se nos autos de cumprimento de sentença para receber honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento;

(ii) saber se é cabível a execução dessas verbas diretamente no cumprimento de sentença, sem a propositura de ação autônoma.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ exige a propositura de ação autônoma para discutir honorários quando houver revogação do mandato ou controvérsia sobre a titularidade da verba, especialmente quando os advogados foram destituídos há mais de uma década.

A ausência de atuação dos patronos falecidos nos últimos 11 anos e a revogação expressa de seus mandatos inviabilizam sua habilitação ou a de seus herdeiros nos autos de cumprimento de sentença.

Constatada também a existência de objeção formal apresentada pela parte exequente, que evidencia controvérsia quanto à legitimidade ativa dos requerentes, o que reforça a necessidade de ação própria para eventual cobrança.

A decisão agravada fundamentou-se em múltiplos elementos autônomos e encontra respaldo na jurisprudência, não havendo omissão, obscuridade ou ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revogação do mandato por parte do cliente inviabiliza a execução direta dos honorários de sucumbência nos autos de cumprimento de sentença, exigindo-se ação autônoma.

2. Os herdeiros de advogado destituído não possuem legitimidade para habilitação direta na execução quando ausente representação processual e havendo controvérsia sobre a titularidade dos honorários."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 22, § 4o, e 23; CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.031.060/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.10.2008; STJ, AgRg no AREsp 1.124.178/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 15.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Maria Salete Moreira de Almeida Vieira Neto
,
Renata Moreira de Almeida Vieira Neto Debesa
,
Rodrigo Moreira de Almeida Vieira Neto
,
Raphael Moreira de Almeida Vieira Neto
,
Marcela Leão Soares
e
Rosângela de Cássia Leo Leite
, na qualidade de herdeiros dos advogados
Hélio Vieira Neto
e
Pedro Vicente Leon
, contra a r. decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041
, que tramita na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão agravada, constante do id. 194549740 – autos de origem, indeferiu o pedido dos ora agravantes de reconhecimento da titularidade exclusiva dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Ação Ordinária n.o 433/1999, bem como o requerimento de prosseguimento da execução nos próprios autos do cumprimento de sentença, determinando, ao revés, que eventual pretensão de execução de honorários sucumbenciais fosse formulada por meio de ação autônoma.

Inconformados, os agravantes recorrem, alegando que seus
de cujus
foram os
únicos patronos que atuaram na fase de conhecimento
da Ação n., cujo trânsito em julgado se deu em 2002, e que, portanto, a verba honorária sucumbencial fixada naquela oportunidade lhes pertenceria integralmente, bem como que a decisão agravada
confundiu os honorários da fase de conhecimento com aqueles decorrentes do cumprimento de sentença
, cuja titularidade poderia demandar exame mais aprofundado.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 290064864).

Sem informações.

Foram apresentadas as
contrarrazões ao agravo de instrumento
, pelos agravados: Andaluzia Participações Societárias S.A. (id.

295773871), Rodrigo Vieira Komochena (id. 295770385) e Alan Vagner Schmidel, (id. 295849856), nas quais todos sustentaram, em preliminar, a
ocorrência de violação ao principio da dialeticidade
, porquanto os agravantes não impugnaram os
fundamentos essenciais da decisão agravada
, especialmente aquele que reconheceu a
existência de objeção anterior (id. 193675925)
e a ausência de legitimidade ativa dos herdeiros para postular nos próprios autos de cumprimento de sentença. Por fim, pugnam pelo
não conhecimento do recurso
, nos termos do art. 932, III, do CPC. No mérito, alega que a manutenção da r. decisão lhes causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano, requerendo a reforma da r. decisão
.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, insta consignar, que a matéria abordada neste Instrumental é similar ao do RAI n. 1013537-92.2025.8.11.0000, tanto que foi pleiteado pelas partes o julgamento conjunto dos recursos.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041 proposto por Rita Terezinha Kuhn e Andaluzia Participações Societárias S.A. em desfavor de Alziro Pozzi Filho, Denise Pozzi, Irani Pozzi Jantalia, Jenny Vanin Pozzi, Roberto Pozzi, Leopoldo Pozzi, Ricardo Pozzi, Victor Pozzi Jantalia e Luciana Pozzi Jantalia, visando o recebimento de seus créditos.

Durante a marcha processual, compareceram aos autos Maria Salete Moreira De Almeida Vieira Neto, Renata Moreira De Almeida Vieira Neto Debesa, Rodrigo Moreira De Almeida Vieira Neto e Raphael Moreira De Almeida Vieira Neto, na qualidade de herdeiros e representantes do espólio de Hélio Vieira Neto, falecido em 29/12/2020, e ainda, Marcela Leão Soares, Rosângela De Cassia Leo Leite, na qualidade de herdeiros e representantes do espólio de Pedro Vicente Leon, falecido em 14/07/2016, requerendo suas habilitações, sustentando que os honorários da fase de conhecimento de 15%, pertencem aos falecidos, na cifra de R$ 24.881.345,37 e ainda proporcionalmente os honorários da fase de cumprimento de sentença, pugnando pelo levantamento da quantia depositada no feito, ou ainda pelo bloqueio dos valores (id. 193315394).

Nova manifestação dos terceiros, ora agravantes, Maria Salete Moreira de Almeida Vieira Neto e outros, no id. 193909347.

O Magistrado de origem proferiu a decisão agravada, indeferiu o pedido dos ora agravantes de reconhecimento da titularidade exclusiva dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Ação Ordinária n.o 001229-63.1999.8.11.0041, bem como o requerimento de prosseguimento da execução nos próprios autos do cumprimento de sentença, determinando, ao revés, que eventual pretensão de execução de honorários sucumbenciais fosse formulada por meio de ação autônoma.

Pois bem. Inicialmente passo a analise da
preliminar contrarrecursal, de ausência de dialeticidade recursal.

Da leitura das razões recursais, constata-se que os agravantes impugnaram, ainda que por vias obliquas, os fundamentos da decisão agravada, especialmente no tocante à exigência de ação autônoma para execução da verba honorária. Está, pois, presente o liame lógico e argumentativo entre a decisão combatida e os fundamentos da insurgência, o que afasta a pecha de inobservância ao art. 1.010, inciso II, do CPC.

Superada a preliminar, no mérito, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

O douto magistrado
a quo
, rejeitou a intervenção dos agravantes nos autos de origem, sob o fundamento de que,
verbis:

“
Em que pese os herdeiros terem sustentado labor desempenhado pelos causídicos falecidos,
fato é que a orientação firmada pela jurisprudência é no sentido de que, nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, dos poderes outorgados ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência nos autos da execução, devendo, lado outro, buscar o recebimento por meio de ação própria
.

Este juízo já havia se posicionado quanto ao ponto, em relação ao pedido de habilitação de outro patrono, e sequer foram trazidos fundamentos novos pelos habilitantes aptas a modificação do entendimento. (...)

Todavia, a possibilidade de a verba honorária sucumbencial ser executada nos autos principais refere-se ao causídico que detém capacidade postulatória e está representando a parte no feito, não se tratando do caso em tela, onde a destituição se deu a quase 11 anos
.

(...)

De igual forma, entendimento do STJ é no sentido de que a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma.

Desse modo, à luz dos precedentes expostos,
considerando que houve a revogação/destituição, pelos clientes, dos poderes outorgados ao advogados falecidos há quase 11 anos, e que quando do ajuizamento do presente cumprimento de sentença os patronos já haviam inclusive falecido, e da objeção ofertada, ao id n. 193675925, INDEFIRO o pedido de habilitação
.
”
(id. 194549740 autos de origem – negritei e grifei).

Em que pese as alegações dos recorrentes, tenho que não merece reforma a decisão agravada.

Com efeito, o Magistrado
a quo
agiu com acerto e foi categórico ao indeferir o pedido,
lastreando-se em múltiplos fundamentos autônomos
, a saber: a revogação, pelos próprios clientes, dos mandatos dos patronos originários Hélio Vieira Neto e Pedro Vicente Leon em 2007 e 2014, respectivamente; a ausência de atuação processual dos advogados falecidos nos últimos 11 anos; a existência de
objeção formal apresentada pela parte exequente (Id. 193675925)
, reconhecendo
controvérsia quanto à titularidade dos honorários sucumbenciais
e a necessidade de
ação autônoma
para postulação de tais verbas por terceiros (inclusive herdeiros), conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que a jurisprudência superior tem admitido, em situações excepcionais, a execução direta pelo advogado, quando inequívoca sua titularidade e regular a sua representação processual. Todavia, não é o caso dos autos.

Outrossim, além da discussão sobre a legitimidade dos atuais advogados para pleitear tais honorários, há dissenso sobre a existência de renúncia de percentual da verba, além de questões atinentes à representação dos agravantes. Tais matérias, de natureza nitidamente cognitiva e instrutória, extrapolam os limites da fase executória e demandam dilatação probatória, razão pela qual se revela acertada a determinação de ajuizamento de ação própria para analise das insurgências trazida pelos recorrentes.

Ademais, à luz da sistemática do art. 516, §1o, do CPC, a execução de sentença pode ser promovida no mesmo juízo em que tramitou o feito originário. No entanto, tal faculdade não afasta a necessidade de observação das condições da ação e legitimidade ativa, mormente quando o exequente é terceiro em relação ao título judicial.

Ante ao exposto, entendo que a decisão agravada merece ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025